Tribunal: TJDFT
Processo: 0006600-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0006600-87.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LAJES BRASFORTES LTDA, HERCULANO ALUIZIO RODRIGUES D E S P A C H O Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu, em parte, a execução fiscal, em relação a determinados créditos inscritos em dívida ativa, pelo reconhecimento da prescrição tributária, e determinou o prosseguimento em relação do executivo fiscal em relação aos demais créditos não atingidos pela prescrição. Em razão do que dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil, e em razão da vedação da decisão surpresa, intime-se o recorrente para se manifestar acerca de eventual não cabimento do recurso de apelação em face da não completa extinção do processo de execução fiscal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator